Tribunal: TJPA
Processo: 0016700-21.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016700-21.2018.8.14.0401

APELANTE: HIRLEY DANNIELLY CORREA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: KARL MARX DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DI
REITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÊNCIA RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PENAS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenada pela prática dos crimes de difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), com causa de aumento prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal, à pena de 01 ano, 02 meses e 24 dias de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 10 salários mínimos por danos morais.

2.

Conduta imputada à Recorrente consistiu em divulgar em redes sociais e mídia televisiva acusações e expressões ofensivas contra motorista de aplicativo, atribuindo-lhe apropriação indevida de aparelho celular esquecido no veículo, o que gerou repercussão negativa à imagem da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a majoração da pena com base no art. 141, § 2º, do CP, introduzido por norma posterior aos fatos, viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa;

(ii) se houve ilegalidade na cumulação de pena de detenção e multa para o crime de injúria;

(iii) se é cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 141, § 2º, do CP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, configura
novatio legis in pejus
, sendo inaplicável a fatos ocorridos em 2018, nos termos do art. 5º, XL, da CF/88 e art. 2º do CP.

5. A conduta da Recorrente, praticada em rede social de acesso irrestrito, justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

6. A cumulação de pena de detenção e multa para o crime de injúria viola o art. 140 do Código Penal, que prevê aplicação alternativa.

7. A pena definitiva foi redimensionada, fixando-se, em concurso formal, a sanção total de 06 meses e 10 dias de detenção e 13 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade.

8. A condição de hipossuficiência da Recorrente, assistida pela Defensoria Pública, justifica a redução do valor arbitrado a título de reparação de danos morais para 3 salários mínimos, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

"
Tese de julgamento:

1. É vedada a aplicação retroativa do art. 141, § 2º, do Código Penal, por se tratar de norma penal mais gravosa.

2. Para o crime de injúria, a cumulação de detenção e multa é indevida, por se tratar de sanções alternativas.

3. O valor da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP deve observar a capacidade econômica do condenado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 70, 139, 140, 141, III e § 2º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Hirley Dannielly Correa Ribeiro, na qualidade de Recorrente, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a ação penal privada para condená-la pela prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140 c/c art. 141, § 2º, todos do Código Penal (difamação e injúria majoradas), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, bem como ao pagamento de 10 (dez) salários-mínimos a título de reparação de danos morais em favor do Recorrido.

Consoante narra a queixa-crime, Karl Marx da Silva Santos, Recorrido, motorista de aplicativo, afirmou que, após corrida realizada em 27.01.2018, a Recorrente, que fora sua passageira, passou a imputar-lhe, em publicações na rede social
Facebook
e em outras manifestações públicas, a prática de conduta desonrosa e de crimes patrimoniais relacionados a aparelho celular esquecido em seu veículo, divulgando texto e imagens em que o apontava como motorista que teria se apropriado do bem e se negado a devolvê-lo, utilizando expressões ofensivas à sua honra objetiva e subjetiva e atribuindo-lhe, inclusive, falta de ética e desrespeito, o que teria repercutido intensamente nas redes sociais e em programa televisivo de cunho jornalístico.

Frustrada a conciliação, a queixa-crime foi recebida em 18.09.2023.

A sentença ora recorrida foi prolatada em 16.04.2025 (ID 28741505), oportunidade em que o Juízo
a quo
, reconheceu a materialidade e autoria dos delitos de difamação e injúria praticados pela Recorrente em ambiente virtual e por meio de mídia televisiva, aplicando, em concurso formal, as reprimendas fixadas para os arts. 139 e 140 c/c art. 141, § 2º, do Código Penal, e, ao final, consolidando a pena definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além da condenação ao pagamento de 10 (dez) salários-mínimos a título de indenização por danos morais.

Em suas razões de apelação (ID 28741525), a Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando em favor da Recorrente, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença apenas no tocante à dosimetria da pena. Para os crimes de difamação (Art. 139 do CP) e injúria (Art. 140 do CP), pugna pela redução da pena-base com a aplicação do patamar de 1/6 pela única circunstância judicial negativa; no tocante à injúria, defende que a condenação deve ser alternativa (detenção ou multa), e não cumulativa; e, para ambos os delitos, requer a aplicação do aumento de 1/3 previsto no inciso III do Art. 141 do CP, afastando-se a triplicação (aumento em triplo) estabelecida no § 2º do mesmo artigo, sob o argumento de ser
novatio legis in pejus
. Por fim, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais (10 salários-mínimos) por considerá-lo desproporcional e incompatível com a hipossuficiência econômica da Recorrente.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 28741529), nas quais refuta os argumentos defensivos, reitera a narrativa fática constante da queixa-crime e enfatiza a gravidade das ofensas veiculadas em redes sociais e em programa televisivo, defendendo a correção da dosimetria efetuada na sentença, tanto na fixação da pena-base, em que a culpabilidade foi concretamente valorada em seu desfavor, quanto na incidência da causa de aumento do art. 141, § 2º, do Código Penal, diante da divulgação dos delitos pela rede mundial de computadores; sustenta, ainda, a adequação e proporcionalidade do valor arbitrado a título de reparação pelos danos morais sofridos, requerendo, ao final, o conhecimento e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer (ID 29601821) opinando, igualmente, pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo hígida a dosimetria da pena efetuada na origem, bem como adequada a quantia fixada a título de reparação de danos morais, concluindo pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares a serem analisadas.

III. MÉRITO

Narra a exordial acusatória que, nos dias 28 e 29.01.2018, a Recorrente publicou em suas redes sociais, texto e fotografias imputando ao Recorrido a apropriação indevida de aparelho celular esquecido em corrida realizada pela plataforma UBER, utilizando expressões ofensivas que repercutiram nas redes sociais.

A insurgência recursal não ataca a condenação, restringindo-se à dosimetria e ao valor da indenização mínima.

Da higidez da condenação

A materialidade e a autoria emergem de forma clara dos boletins de ocorrência, das publicações extraídas das redes sociais e da prova oral colhida sob contraditório, não havendo divergência entre as partes quanto à configuração dos crimes de difamação e injúria majoradas. A sentença, nesse tópico, encontra-se técnica e juridicamente adequada. A insurgência defensiva dirige-se apenas ao
quantum
de pena e ao valor da reparação civil.

Da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria, a defesa sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal e que a fração de aumento aplicada na primeira fase não observou critério proporcional.

A sentença, contudo, apresentou fundamentação concreta ao valorar negativamente a culpabilidade para ambos os crimes nos seguintes termos:
“a
culpabilidade
lhe prejudica, pois reiterou a conduta por diversas ocasiões, mesmo após a devolução de seu bem, motivo pelo qual a valoro negativamente;”,
fixando a pena-base acima do mínimo legal em 04 (quatro) meses de detenção e multa no valor de 10 (dez) dias-multa para a difamação e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção e multa no valor de 10 (dez) dias-multa para a injúria.

Não há teratologia ou arbitrário desrespeito aos critérios do art. 59 do Código Penal. É certo que, diante do silêncio legislativo, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram como parâmetro norteador as frações de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada moduladora judicial, mas esse critério não vincula o julgador, conforme expressamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023).

A exasperação realizada na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo ilegalidade a ser corrigida, razão pela qual mantém-se para o crime de difamação a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção e multa no valor de 10 (dez) dias-multa.

De outro lado, é necessária a adequação relativa ao delito de injúria. O art. 140 do Código Penal prevê pena de detenção ou multa, jamais detenção e multa. Em observância à proporcionalidade e às circunstâncias do caso, bem como à pena aplicada ao delito de difamação e a hipossuficiência da Recorrente, mantenho para o crime de injúria exclusivamente a pena-base de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, que deverá ser aplicada de modo autônomo.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes, imperioso manter as reprimendas tal como fixadas.

Da causa de aumento da pena

Os fatos ocorreram em 2018, quando vigorava o art. 141, III, do Código Penal, que aumenta a pena quando a difamação ou a injúria são praticadas na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação. A postagem em perfil aberto de rede social se enquadra nessa hipótese, pois alcança número indeterminado de destinatários.

A sentença, porém, aplicou equivocadamente o §2º do art. 141, introduzido apenas pela Lei nº 13.964/2019, norma posterior e mais gravosa, cuja aplicação a fatos anteriores é vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2º do Código Penal. Assim, afasto a majorante do §2º por irretroatividade e restabeleço a incidência correta da causa de aumento prevista no art. 141, III, vigente à época dos fatos, para ambos os crimes.

Assim, para a difamação, o acréscimo de 1/3 resulta na pena definitiva de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Para a injúria, o aumento de 1/3 conduz ao total de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

Do concurso formal de crimes

Reconhecido o concurso formal entre os crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, toma-se a pena mais grave — a da difamação — e se lhe acrescenta 1/6, resultando na pena definitiva de 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Da indenização por danos morais (art. 387, IV, do CPP)

A sentença fixou reparação mínima de 10 salários mínimos. Embora o dano moral oriundo da ofensa à honra seja presumido, o valor arbitrado deve ser compatível com a capacidade econômica do condenado e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Recorrente é assistida pela Defensoria Pública, o que indica hipossuficiência e evidencia que a quantia arbitrada é excessiva diante de sua realidade socioeconômica. Impõe-se, assim, a redução do
quantum
indenizatório para patamar mais adequado.

Considerando a repercussão real dos fatos e a capacidade econômica da condenada, fixo a indenização mínima em 3 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para aplicar a causa de aumento do art. 141, III, vigente à época dos fatos; afastar a pena de multa do crime de injúria; e refazer a dosimetria, fixando a pena unificada, por força do concurso formal, em 06 meses e 10 dias de detenção e 13 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, reduzindo-se, ainda, o valor mínimo de reparação do dano para 3 salários mínimos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026